Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701431-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: OTAIM COMERCIO DE PRESENTES LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE CASTRO, MARGARETH GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO D E S P A C H O De acordo com a certidões de IDs 42967976 e 43032932 restaram inviabilizadas as intimações dos Agravados OTAIM COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE CASTRO e MARGARETH GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízos, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator